Tribunal: TJBA
Processo: 0508941-25.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508941-25.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Elizabete Cordeiro dos Santos Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Especificamente acerca da suposta omissão apontada, cumpre esclarecer que o acórdão invectivado expressamente declinou todos os fundamentos necessários para rechaçar a pretensão da embargante, calcado em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, que obstam o reconhecimento da possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública quando ela litiga em face do ente que integra. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508941-25.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Elizabete Cordeiro dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, .